Tribunal: TJES
Processo: 5030091-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030091-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON BERNARDINO DA PAZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030091-05.2024.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
BANCO BMG SA

REC
ORRID
O
:
WILSON BERNARDINO DA PAZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA

DEFICIENTE VISUAL
.

FORMALIDADES DESRESPEITADAS.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DEPOSITADO EM FAVOR DA
PARTE
AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13480267
. Contrarrazões
em
Id.
13480273 e autor assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13480267
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
.
Contudo, não conheço do tópico “III.e. - DO TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA” (Id. 13480267 - Pág. 9), por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou que a correção e juros dos danos morais tenham incidência a partir do aribitramento. Veja-se:

O presente Recurso Inominado visa reformar a Sentença objurgada (Id. 13480265), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR a nulidade do contrato existente entre as partes, bem como a inexistência do débito oriundo do mesmo e observando-se ainda a probabilidade do direito e operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse os descontos no benefício do requerente decorrente do contrato, no prazo de 05 dias, a contar desta data, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, limitado ao teto dos juizados; II – CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores descontados em seu benefício decorrentes do contrato ora declarado nulo, devendo o referido valor ser restituído em dobro, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença até a efetiva cessação, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material na qual a parte autora, ora
recorrida
,
alega que foi
contratar empréstimo e teria sido enganado, pois foi prometido condições extremamente vantajosas, mas, em verdade, foi ludibriado a assinar cartão de crédito consignado. Afirma ainda ser cego e o banco teria se aproveitado dessa condição bem como a assinatura do contrato não é compatível com as suas digitais e que não possui assinaturas de testemunhas Requereu a declaração de inexistência de débito, dano material em dobro e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

O
entendimento do juízo sentenciante
pela procedência

dos pedidos
atenta
que
a requerida não se desincumbiu em demonstrar que a
contratação foi regukar
, tendo em vista que a parte autora é
cega
e somente
há
carimbo do polegar direito,
também não consta
assinatura de
testemunhas
, razão pela qual declara-se a inexistência de relação jurídica referente ao contrato que foi gerado em nome da
parte
autora pela empresa requerida.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, afirmando que
a operação objeto da lide é lícita e legítima, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sem entrar no mérito sobre a obrigatoriedade do contrato de empréstimo em braile porque não é o objeto desta ação, é senso comum que o contrato escrito não oferece a informação adequada e necessária ao consumidor deficiente visual porque ele não pode ler as cláusulas contratuais, vale dizer, é impossível ao consumidor cego ler o que não vê, como confirmado pelo STJ (REsp 1349188).

Além disso, o CDC determina que o fornecedor deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa (art. 31), bem como que as cláusulas contratuais devem ser redigidas de maneira clara e compreensível (arts. 46 e 54, § 3º). É evidente que para a parte autora, ora recorrida, o contrato escrito não é compreensível.

A título de exemplo,
ao analfabeto é garantida a assinatura a rogo desde que acompanhada com a assinatura de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil, ou seja, para aquele que vê, mas não sabe ler, o ordenamento jurídico protege-o ao exigir que o contrato seja subscrito por duas testemunhas, logo, para aquele que não vê o contrato, maior deve ser a proteção e o cuidado para impedir fraudes.

Cumpre destacar que o
fato de a
parte
autora ser
deficiente visual
não implica, por si só, em nulidade do contrato,
mas es
t
a
nega a contratação do
cartão de crédito consignado
,
inexistindo assinatura por testemunhas no contrato colacionado aos autos de Id. 13480235.
Outra contradição é que foi inserido um polegar, mas parece mais uma montagem (Id. 13480235 - Pág. 12), sendo que consta “assinado eletronicamente”
.
Assim, entendo que
não existe comprovação de que existiu a vontade da
parte
autora de celebrar o negócio jurídico.

Desa forma, entendo que indevida a cobrança, cumprindo destacar que o contrato colacionado aos autos não obedece a legislação civil e consumerista, devendo ser mantida a decisão do juízo sentenciante:

Em análise ao referido contrato, verifico que não consta a assinatura do requerente, constando apenas uma digital. Além disso, o contrato faz referência à assinatura de duas testemunhas, no entanto, não houve a assinatura sequer de uma testemunha. Registro que diante da condição do autor, retratada pelo laudo médico de id.51570754, seria imprescindível a assinatura das duas testemunhas no contrato, visto que o autor não conseguiria ler os termos. No id.55698606 - Pág. 8 consta uma foto do autor, contudo, totalmente dissociados do contrato supostamente entabulado. Observo que o contrato expressa que seria liberado ao contrante a importância de R$ 1.465,24, no entanto, a transferência realizada pelo requerido foi de apenas R$ 395,00, conforme TED de id. 55698608. Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido demonstrar a legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
primevo
de inexistência de débito,
sendo devida a declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao contrato que foi gerado pela empresa.

Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário do Demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo. Quanto ao pedido subsidiário de condenação em dobro limitada aos descontos posteriores à publicação do acórdão no STJ, a modulação do Tema Repetitivo 979 se aplica somente aos processos distribuídos antes de 24/04/2021, no entanto, o presente processo é de 2024 bem como o contrato é de 202
2
(Id. 13480235), razão pela qual não se aplica a modulação,
logo, voto pela manutenção da r. sentença que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que o autor suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se est
e
não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Q
uanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$
6.000,00
se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação feito pela ré, apesar da abusividade da contratação, logrou êxito a requerida em comprovar que foi creditado na conta da parte autora o valor total de R$ 395,00 (Id. 13480238).
Portanto, voto para autorizar a compensação deste valor com o valor da condenação já estabelecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para autorizar a compensação do crédito de R$
395
,00 do valor da condenação já estabelecido. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)